Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708231-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO DE MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Nas razões do apelo, o recorrente formulou pedido no sentido de que lhe fosse concedida gratuidade de justiça, especificamente para a fase recursal, ante a alegação de não ter condições de arcar com o valor do preparo. Esta relatoria, por meio do despacho de Id. 77519057, facultou-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade de obter o benefício ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Referido despacho foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 22/10/2025 (quarta-feira) e publicado no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 23/10/2025 (quarta-feira), conforme Id. 77694669. No entanto, o recorrente manteve-se inerte, conforme certificado pela Secretaria da 6a Turma Cível, eis que o prazo venceu no último dia 30.11. É o relatório. Decido. De acordo com a Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. Sob tal perspectiva, observa-se, que, na origem, o benefício da gratuidade de justiça ao autor foi deferido na sentença que indeferiu a petição inicial, Id. 16505176. Posteriormente, com o retorno da tramitação do processo, após julgamento de recurso contra aquela sentença, no despacho de Id. 77265189, o juiz processante determinou ao autor a comprovação da sua pobreza jurídica. No entanto, este manteve-se silente, nos termos da certidão de Id. 77265191, sobrevindo a decisão que revogou a gratuidade de justiça. Nesta sede recursal, foi facultado ao apelante oportunidade para juntada de documentação idônea e contemporânea à interposição do presente recurso, para a análise do pedido de gratuidade, conforme despacho de Id. 77519057, tendo em vista que aqueles carreados aos autos não estão atualizados, porquanto desde o ajuizamento da ação já se passaram mais de 05 anos. Nota-se que embora devidamente oportunizado ao recorrente, este injustificadamente não acostou aos autos quaisquer documentos, sejam para comprovar despesas excepcionais que o impeçam de recolheras custas processuais, sejam para verificar sua atual e real situação econômica. A propósito, a jurisprudência reconhece que a gratuidade de justiça pode ser indeferida quando existirem nos autos elementos que infirmem a declaração de pobreza. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste Relator: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. V. TESE DE JULGAMENTO: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos dos autos que revelem situação econômica incompatível.(Acórdão 2054020, 0747422-52.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.)”; “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 10. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante dos elementos dos autos. (Acórdão 2048692, 0702814-80.2025.8.07.0006, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.)”. Neste contexto, forçoso o indeferimento do pedido sob o argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino ao apelante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator